Tribunal: STF
Processo: Rcl 53383
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 nos autos do Processo 0011082-56.2017.5.03.0185, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como da vigência da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao ente público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados. 



    Alega, também, que 



    “[...] tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora.” (pág. 9 da inicial).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    e) A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0011082-56.2017.5.03.0185, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; […].” (pág. 17 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco também que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante afirma que o ato impugnado violou as teses fixadas nos julgamentos do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 de Repercussão Geral, e da ADC 16/DF e, ainda , negou vigência à Súmula Vinculante 10. 



    Pois bem. 



    Conforme expresso na exordial, o ato impugnado nesta oportunidade é o acórdão do TRT3 no recurso ordinário que deu parcial provimento aos pedidos para:



    “[...] 1) declarar lícita a terceirização engendrada pelas rés, ressalvado o entendimento desta Relatora; 2) absolvê-las do pagamento de diferenças salariais e retificação da CTPS; declarar que a 3) CEMIG responde subsidiariamente pela condenação remanescente; prejudicada a análise 4) do recurso adesivo do autor, já que não são devidas diferenças salariais, não se cogitando, portanto, em condenação da CEMIG a comprovar a evolução salarial do eletricista” (pág. 21 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Após o julgamento do referido recurso, a reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento em virtude de óbices processuais, destacando-se do referido decisum o seguinte trecho: 



    “[...] Demais, o acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST. 



    Não há ofensas ao art. 818 da CLT e ao art. 373 do CPC. A Turma adentrou o cerne da prova, valorando-a contrária aos interesses da recorrente. É imprópria a alegada afronta ao princípio da legalidade (inciso II do art. 5º da CR) quando a sua verificação implica rever a interpretação dada pela decisão recorrida às normas infraconstitucionais (Súmula 636 do STF).



    Não existem as demais ofensas constitucionais apontadas, pois a análise da matéria suscitada no recurso não se exaure na Constituição, exigindo que se interprete o conteúdo da legislação infraconstitucional. 



    Por isso, ainda que se considerasse a possibilidade de ter havido violação ao texto constitucional, esta seria meramente reflexa, o que não justifica o manejo do recurso de revista, conforme reiteradas decisões da SBDI-I do C. TST. 



    Por fim, registro que arestos trazidos à colação, provenientes de Turma do C. TST, deste Tribunal ou de qualquer órgão não mencionado na alínea "a" do art. 896 da CLT não se prestam ao confronto de teses.” (sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho - TST).



    Ainda em consulta ao sítio eletrônico do TST, observa-se que, contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento com o seguinte fundamento:



    “[...] Na hipótese, o agravante não se insurgiu contra o óbice apresentado na decisão denegatória, no sentido de que o acórdão está lastreado em provas, o que torna incabível o recurso nos termos da Súmula 126 do TST. 



    Nesse contexto, em que não enfrentados pela parte todos os fundamentos consignados pelo Tribunal Regional, nos termos em que propostos, em desatenção ao princípio da dialeticidade, resulta inviável o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos da Súmula 422, I, do TST.”



    Em desfavor deste entendimento, a reclamante interpôs agravo interno que igualmente não foi conhecido, ficando assim ementado o acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA PAUTADA NA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, COM ÓBICE NA SÚMULA 422 DO TST. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. NOVA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 



    Hipótese em que o agravante não enfrentou o fundamento consignado na decisão agravada, em desatenção ao princípio da dialeticidade recursal. Estando, pois, desfundamentado o agravo, resta atraída, novamente, a aplicação da Súmula 422, I/TST. 



    Agravo não conhecido.” (grifos no original)



    Das transcrições dos julgamentos acima, percebe-se que o mérito da controvérsia não foi analisado nos recursos interpostos, tendo o Tribunal a quo limitado-se a verificar o preenchimento de requisitos de admissibilidade recursal. 



    Com efeito, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, [é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (CPC, art. 273). 



    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Determinação de sequestro de verbas públicas. Violação da ADI nº 1.662/DF. Inexistência. Preclusão. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF). 



    2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Ademais, os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral), que diz: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nesse sentido: Rcl 30.887-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; Rcl 34.319-ED/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 27.521-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator